Tribunal: TJSP
Processo: 1025625-20.2023.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-15
Data de publicação: 2025-03-15

Ementa:
Apelação Cível.CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. Alegação de abusividade na cobrança da taxa de juros, pois excedem a taxa média praticada no mercado. Sentença de improcedência. Insurgência. Descabimento. Elementos probatórios que demonstram ausência de abuso na taxa de juros estabelecidos no contrato. Sentença mantida por

Ementa:
Apelação Cível.CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. Alegação de abusividade na cobrança da taxa de juros, pois excedem a taxa média praticada no mercado. Sentença de improcedência. Insurgência. Descabimento. Elementos probatórios que demonstram ausência de abuso na taxa de juros estabelecidos no contrato. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. RECURSO NÃO PROVIDO.